Tribunal: TJDFT
Processo: 0012872-78.2014.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0012872-78.2014.8.07.0004 AGRAVANTES: LUCILENE SANTOS TAVARES LIMA, JONAS SANTOS TAVARES, CLAUDINO PEREIRA TAVARES AGRAVADOS: MARIA DE LOURDES BEZERRA DE CARVALHO, ESPÓLIO DE GERALDO ANSELMO DO NASCIMENTO REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE LOURDES BEZERRA DE CARVALHO DESPACHO LUCILENE SANTOS TAVARES e OUTROS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Alegam a necessidade de reforma da decisão combatida, tendo em vista o preenchimento dos requisitos legais de admissibilidade recursal. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A026